Tribunal: STF
Processo: HC 193636
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA SUPERIOR A TRINTA E QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PACIENTE COM DOENÇA GRAVE. MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros, advogados, em benefício de Ralph Oliveira do Amaral Filho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental e mantida decisão da Relatora do Habeas Corpus n. 591.040/SP, Ministra Laurita Vaz, que denegara a ordem.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de trinta e quatro anos e dez dias de reclusão, em regime fechado, “pela prática de tráfico internacional de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo que não preenche sequer o requisito objetivo para ser progredido ao regime semiaberto”. 
    3. A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar pela epidemia de coronavírus, pois o paciente seria portador de doença grave (câncer no intestino), tendo sido o pedido indeferido pelo juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais e Anexo da Infância e da Juventude da Comarca de Araçatuba/SP (doc. 4).
    4. Contra o indeferimento da prisão domiciliar impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem, mantendo a decisão impugnada (doc. 5).
     5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 591.040/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, tendo sido a decisão confirmada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal ao julgar o agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO-PENA PELA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se evidencia ilegalidade no decisum, notadamente porque o Agravante não demonstrou a inviabilidade de receber o tratamento de que necessita no ambiente carcerário. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na mencionada recomendação, faz-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020), o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental desprovido”. 
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na concessão de prisão domiciliar ao paciente, que seria do grupo de risco para a Covid-19.
    Informam que “há alguns meses o Paciente foi diagnosticado como portador de CÂNCER NO INSTESTINO (adenocarcinoma colônico) e, tendo a situação se agravado sobremaneira, teve que ser submetido a procedimento cirúrgico, estando atualmente internado no Hospital Estadual de Mirandópolis-SP”. 
    Esclarecem que, “enquanto tramitava o pedido, o paciente retornou à unidade prisional, em 12/04/2020, apenas para, alguns dias depois, em 24/04/2020 ser novamente encaminhado para o Hospital Estadual de Mirandópolis devido ao agravamento do quadro, onde permanece até os dias atuais”. 
    Alegam que, “a demonstrar que não se busca privilégio, a defesa requereu que a prisão domiciliar fosse, em última hipótese, temporária e condicionada à comprovação periódica do estado de saúde do Paciente, mas mesmo diante de todas estas circunstâncias, a indiferença se fez presente”. 
    Ressaltam a “absoluta incapacidade da unidade prisional em fornecer-lhe o tratamento adequado” e que “o simples fato de o paciente ainda estar internado em hospital para tratamento da doença não é, por si só, sinônimo de estar recebendo tratamento adequado”. 
    Estes o pedido e o requerimento:
    “(...) requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que seja determinada a imediata remoção do Paciente à prisão domiciliar, ainda que de modo temporário, e, no mérito, o deferimento do pedido de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para que seja cassado o acórdão do Tribunal coator que manteve a decisão ilegal de primeiro grau”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7.  Tem-se nos autos que o paciente “atualmente conta com 56 anos de idade, foi condenado pela prática de tráfico internacional de entorpecentes e associação para o tráfico internacional, a uma pena de 34 anos e 10 dias de reclusão (...). Atualmente, se encontra cumprindo pena no regime fechado, na ‘Penitenciária III de Lavínia/SP’, com término de cumprimento previsto somente para 28 de agosto de 2045”, e não cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto.
    Busca-se a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas três instâncias antecedentes pela ausência dos requisitos legais e por estar o condenado recebendo o tratamento médico adequado.
    8. O juízo das Execuções Criminais indeferiu o pedido, com os seguintes fundamentos:
    “Compulsando os autos verifica-se que o sentenciado passou por procedimento cirúrgico para retirada de tumor colorretal. Retornou à unidade prisional, mas em decorrência da sua lenta recuperação, retornou ao Hospital Estadual de Mirandópolis, onde atualmente encontra-se internado. O sentenciado cumpre pena no regime fechado, por ter sido condenado a 34 anos e 10 dias de reclusão, pela prática de tráfico internacional de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo que não preenche sequer o requisito objetivo para ser progredido ao regime semiaberto, tampouco tem direito a um benefício mais amplo (pág. 59/64). Em que pese à prisão domiciliar ser destinada, em regra, ao preso do regime aberto, a jurisprudência tem admitido o benefício a condenados portadores de doenças graves, ainda que estejam cumprindo pena em regimes semiaberto e fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento adequado e desde que preenchidos os demais requisitos para o cumprimento da pena em regime aberto. Neste diapasão, não seria caso de deferimento da benesse, isso porque além da constatação de doença grave, é necessário que o sentenciado não esteja recebendo os atendimento médicos adequados.
    Esse não é o quadro dos autos, isso porque o sentenciado esta recebendo todo atendimento médico necessário, uma vez que encontra-se internado no momento para tratamento da doença a ele acometida. 
    Ademais, como já anteriormente determinado à página 28, a unidade prisional deverá, se assim entender necessário, providenciar a transferência do sentenciado para o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário para melhor acompanhamento médico. 
    Por outro lado, incabível justificar a necessidade de qualquer beneficio ao sentenciado com a finalidade de evitar o contagio durante a pandemia de Covid-19, pois é fato que atualmente não há nada que demonstre que o sentenciado corre mais risco no cárcere/ hospital, do que fora dele. 
    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos do art. 117 da LEP, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pelo sentenciado” (doc. 13 – grifos no original). 
    O Tribunal de origem manteve a decisão, nos seguintes termos:
    “Em que pesem as argumentações do impetrante, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pois se cuida de medida excepcional. 
    Por outro lado, ainda que se compreenda o delicado estado de saúde do ora paciente, a decisão hostilizada pelo writ não padece de qualquer ilegalidade e está devidamente fundamentada, tendo seu prolator especificado, de forma clara e precisa, as razões de seu convencimento. Por isso, não é passível de revisão nesta sede e deve ser atacada por intermédio do recurso ordinário previsto na Lei de Execução Penal, em cujo âmbito a questão pode ser examinada com amplitude. 
    E, para o cumprimento da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o seu artigo 5º, incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja relatório médico confirmando suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento. (…)
    No caso trazido a julgamento, não há provas de que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19, tampouco da ausência de equipe médica ou de local para isolamento na unidade onde cumpre a pena privativa de liberdade. (…)
    Ressalte-se, ainda, que em 08 de abril de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária do Estado encaminhou ofício à Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como com aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais, destacando, também, que advindo instruções supervenientes que disciplinem novos protocolos em matéria de procedimentos, implementará outras providências. 
    Por fim, como bem salientou o ilustre procurador de justiça, no judicioso parecer: “Não se ignora que a jurisprudência vem permitindo a flexibilização dessa norma para abranger sentenciados que estejam em regime semiaberto ou fechado. Contudo, isso só se dá em casos excepcionalíssimos, isto é, quando for apresentada prova cabal da debilidade extrema da parte interessada em decorrência de doença grave e seja impossível receber o tratamento necessário no sistema prisional. Não é esse, evidentemente, o caso do paciente, o qual, acometido de grave enfermidade (adenocarcinoma colorretal), se encontra internado no Hospital Estadual de Mirandópolis, em época marcada pela escassez de leitos, recebendo o tratamento adequado, fenômeno que igualmente se verificou no próprio presídio, quando, ao retornar após a cirurgia, permaneceu no setor de enfermaria para sua recuperação (fls. 38), já que a Penitenciária III de Lavínia conta com equipe de saúde no local (cf. Relação da Área de Saúde da SAP anexa a este parecer). Logo, o paciente jamais esteve desassistido” (doc. 5 – grifos nossos). 
    O Superior Tribunal de Justiça confirmou a validade dos fundamentos adotados pelas instâncias de origem, afastando o alegado constrangimento ilegal:
    “O art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) prevê a prisão domiciliar apenas aos que cumprem pena em regime aberto, maiores de 70 (setenta) anos de idade, não fazendo nenhuma referência a outros regimes prisionais ou idades. 
    Não se desconhece que "o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 404.006/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 
    Contudo, para prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos. 
    Com efeito, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    No âmbito deste Superior Tribunal, inclusive, há precedentes no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; circunstâncias não demonstradas no caso. A propósito: AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020 (DJe 04/05/2020). 
    No caso, asseverou o Juízo das Execuções Criminais que o Agravante vem recebendo o tratamento adequado e "encontra-se internado no momento para tratamento da doença a ele acometida", tendo sido determinada a sua transferência para Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, caso a unidade prisional entenda necessária. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62 do CNJ. (...)
      Não há desconsideração, portanto, das recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja analisada individualmente ” (doc. 6 – grifos no original). 
    9. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.
    10. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    11. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, pois adotadas todas as cautelas necessárias ao acompanhamento individual do paciente e ao tratamento de sua doença grave, até mesmo tendo sido providenciada a internação para o recebimento dos cuidados adequados. Não é possível, pois, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Ressalte-se não estar o paciente cumprindo pena no regime aberto, nem ter idade superior a setenta anos (art. 117 da Lei de Execuções Penais). Está acometido de doença grave (inc. II do art. 117 da Lei de Execuções Penais), o que exige cuidados especiais, sendo possível, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária. Entretanto, as decisões e peças constantes dos autos evidenciam que o paciente está sendo devidamente cuidado, estando o magistrado das execuções acompanhando o caso de forma individualizada:
    “Diante da alegação da defesa, da gravidade do estado de saúde do sentenciado, solicite-se COM URGÊNCIA a unidade prisional laudo médico oficial, no qual conste se a enfermidade é grave e permanente, e se o sentenciado apresenta no momento incapacidade severa, com grave limitação de atividade, bem como se exige cuidados contínuos. 
    O laudo médico, em face da necessária urgência que o caso exige, deverá vir aos autos no prazo de 05 (CINCO) dias. 
    Na mesma oportunidade, oficie-se à unidade prisional para que, sendo o caso, providencie a transferência do sentenciado para o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário para melhor acompanhamento médico” (fl. 28, doc. 2 – grifos no original).
    13. Nesse contexto, não estando o paciente encarcerado em unidade prisional, mas devidamente assistido em hospital estadual, que lhe fornece o tratamento necessário à sua condição clínica, nada evidencia que em prisão domiciliar estaria mais bem resguardado da pandemia ou com melhores cuidados que os prestados pela unidade hospitalar em que internado.
    14. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora